Tribunal: TJPA
Processo: 0007972-79.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007972-79.2013.8.14.0008

APELANTE: DEIVID COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0007972-79.2013.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: DEIVID COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I e II DO CP. RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

PARCIAL PROVIMENTO.

EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO.
SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0007972-79.2013.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: DEIVID COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DEIVID COSTA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 10053000 p. 3-5), que em 05/07/2013, por volta de 16h, o ofendido Gerisvam da Silva Amorim, estava trafegando na Rua Joaquim Furtado – próximo a academia Performace -, bairro Núcleo Urbano, Vila dos Cabanos em uma motocicleta com sua namorada, quando foram abordados pelo Recorrente juntamente com Rudisom Soares de Araújo, onde aquele sacou uma arma de fogo e usou de grave ameaça para subtrair seus pertences: 01 (um) celular, marca LG e 01 (uma) motocicleta Honda Bros, placa JUN 7549, contudo, em razão dos mesmos não terem conseguido ligar a moto, a deixaram em frente a referida academia.

Após a vítima acionar a polícia militar, foram realizadas diligências, Sendo capturado ambos os nacionais às proximidades dos fatos juntamente com o celular da vítima e com a arma usada para a prática do delito (encontrada em um matagal próximo).

Por tais condutas,
RUDISOM SOARES DE ARAÚJO e DEIVID COSTA DA SILVA
foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, §2º, I e II do CP

No ID nº 10053071 p. 1 houve decisão proferida determinando o desmembramento do feito, em razão do Apelante se encontrar foragido, enquanto Rudisom se encontrava preso preventivamente.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10053170 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID’s n° 10053171 p. 6-8 e 10053172 p. 1-2) pugnando pelo afastamento das majorantes de concurso de agentes e uso de arma de fogo, e subsidiariamente pelo redimensionamento da reprimenda base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID’s n° 10053172 p. 4-8; 10053173 p. 1-6 e 10053174 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
para que seja refeito o redimensionamento da reprimenda (ID nº 14025762 p. 1-3)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores lhe são favoráveis.

Razão parcial assiste à defesa.

Na primeira fase, o apenamento base foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: antecedentes criminais, personalidade, motivos e circunstâncias do crime:

“(...)

possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima;

(...)”

Com relação ao vetor
antecedentes criminais
, analisando a certidão criminal do Recorrente (ID nº 10053113 p. 2), verifico que o mesmo NÃO é primário. Assim,
mantenho o referido vetor como desfavorável
.

Quanto à
personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-lo, razão pela qual reformo e o considero
NEUTRO
.

No que concerne aos vetores
motivação

e circunstâncias

do crime
, entendo que a valoração atribuída aos mesmos, no caso, é inerente ao tipo penal e
não
apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, considerando a existência de um vetor negativo, fixo a pena base para o Apelante em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão para o apelante e reduziu o apenamento em 06 (seis) meses
,
razão pela qual fixo em

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

2.

Da exclusão da majorante por concurso de agentes e uso de arma de fogo.

Irresignado o Apelante pugna pela
exclusão das majorantes referentes ao concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, sob alegação de que não houve a individualização real da conduta do recorrente no delito perpetrado, bem como não foi apresentado Auto de Apreensão da Arma e Laudo de Funcionamento do referido objeto.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento prestado na Delegacia bem como, das testemunhas José Carlos e Fernanda Pereira da Cunha Lopes, além da confissão do Apelante.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Com relação ao afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo,
alegando ausência de apreensão da mesma em posse do Apelante, bem como realização de perícia, entendo não haver razão.

O entendimento da jurisprudência é no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...)

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e
psicológica
da vítima.

Diante disso, entendo também pela impossibilidade do
afastamento da majorante por emprego de arma de fogo
.

Com o redimensionamento da pena para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ao aplicar a fração de 1/3 (um terço) fixada em sentença, em razão das causas de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), fixo a reprimenda
EM DEFINITIVO em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/08/2023